Tribunal: TJDFT
Processo: 0707651-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO QUE ESPECIFIQUE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ADEQUADO E A URGÊNCIA DE SUA REALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse determinada à parte ré a imediata realização de CIRURGIA ORTOPÉDICA, em hospital conveniado ao SUS ou, se inexistente vaga, em hospital da rede privada às suas expensas, bem como compensação por danos morais. Em seu recurso a parte recorrente reafirma a necessidade da realização da cirurgia com urgência, sob risco de lesão grave em seu joelho e até na coluna, podendo atacar, inclusive, função sensorial, tudo consoante laudos médicos acostados aos autos. Pugna, desta forma, pela reforma da sentença e procedência dos pedidos autorais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 14077644).
III. A saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante a realização de procedimento cirúrgicos necessários. Neste sentido: Acórdão n.1039317, 07061703420178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no PJe: 17/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IV. A Lei Orgânica do DF estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias.
V. Consoante laudo de ID 14077620, datado de maio de 2019, a parte autora sofreu acidente em 2007 (queda de motocicleta) tendo realizado procedimento cirúrgico à época. O laudo ainda descreve que, há cinco meses, houve importante piora do quadro álgico com limitação para deambulação, trabalho com carga no membro inferior direito, e flexão da perna ipsilateral. Contudo, o médico não concluiu pela necessidade da cirurgia, mas tão somente encaminhou a autora para avaliação especializada pelo setor de ortopedia do Hospital Regional da Região Leste, iniciando tratamento para dor crônica com amitriptilina 25mg.
VI. Com efeito, em que pesem as alegações da parte recorrente sustentar a necessidade da realização da cirurgia com urgência, sob risco de lesão grave em seu joelho e até na coluna, nenhum dos documentos apresentados (ID 14077616 a 14077626) indicam qual o tipo de procedimento cirúrgico necessário para o quadro apresentado, tampouco a urgência na realização do procedimento cirúrgico.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.